Tribunal: STF
Processo: RE 1533623
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual, após realização de juízo de retratação e reforma do acórdão anteriormente proferido, ficou assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Acórdão anterior desta Câmara que deu provimento à apelação interposta pela autora para reconhecer a necessidade de edição de lei para alteração do valor venal dos imóveis, com majoração da base de calculo do IPTU – Tese fixada pelo c. STF nos autos do ARE nº 1245097/PR (Tema nº 1084) que julgou constitucional lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada para cobrança de IPTU de loteamento novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que os critérios sejam fixados em lei - Lei Municipal nº 11.111/01, com redação dada pela Lei Municipal nº 12.445/2005 que traz em seus dispositivos a metodologia a ser utilizada – Ausente violação ao princípio da legalidade – Alegação de ausência do contraditório não comprovada – Autora que não desincumbiu a contento o ônus que lhe cabia de comprovar os fatos constitutivos de seu direito – Reforma do acórdão anterior, negando-se provimento à apelação da contribuinte." (e-doc. 33, p. 2).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 150, incs. I e III, al.“a”; e 5º, "caput" e inc. XXXVI, da Constituição da República. 



    2.1. Afirma que o acórdão recorrido está dissonante da tese fixada no julgamento do Tema RG nº 1.084, uma vez que os requisitos estabelecidos em tal tese não foram devidamente atendidos pela Lei nº 11.111, de 2001, do Município de Campinas/SP.



    2.2. Sustenta que, "embora o artigo 16, da Lei Municipal 11.111/2001, estabelecer a época os critérios para a avaliação técnica dos fatos geradores do IPTU, denota-se que à luz dos §§ 4º e 5º, do citado diploma legal, não havia previsão de avaliação individualizada do imóvel do contribuinte". 



    2.3. Argumenta que "a legislação da Municipalidade quedou-se inerte em assegurar qualquer contraditório específico em relação ao laudo imobiliário coletivo".



    2.4 Alega que a Corte de origem vem se pronunciando de maneira divergente e desconexa aos casos semelhantes, em violação à isonomia e à segurança jurídica (e-doc. 35).



    3. Em um primeiro momento, foi negado seguimento ao recurso, sob o fundamento de que o acórdão estaria em conformidade com tese definida no julgamento do Tema RG nº 1.084 (e-doc. 38). Após a interposição de agravo interno (e-doc. 40), foi tornada sem efeito a anterior e proferida nova decisão, admitindo o recurso extraordinário, sob o fundamento de que "o ven. Acórdão está em dissonância com o julgamento definitivo do mérito do ARE nº 1245097/PR, Tema nº 1.084" (e-doc. 41).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "O acórdão anterior desta c. Câmara merece revisão, haja vista que se encontra em dissonância com a tese fixada pelo c. STF, nos autos do ARE 1245097/PR, Tema nº 1.084:



    "É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório."



    Ressalto que antes do julgamento da questão pelo c. STF, era entendimento pacífico desta c. Câmara acerca da nulidade dos lançamentos de IPTU de loteamento novo, em razão da ausência de previsão da base de cálculo do tributo na Planta Genérica de Valores, todavia, diante da tese fixada pelo c. STF tal entendimento foi modificado. 



    Apesar da falta de previsão na Planta Genérica de Valores, conforme corroborado pela autora na inicial, houve avaliação do imóvel pelo Departamento de Receitas Imobiliárias do Município de Campinas, com a elaboração de laudo técnico, nos termos dos artigos 12, 13 e 16 da Lei Municipal nº 11.111/01, com redação dada pela Lei Municipal nº 12.445/2005. 



    Nos termos do art. 16 da mencionada lei:



    (...)



    No mais, não prospera a alegação sobre a ausência do contraditório, pois incumbia à autora e não ao Município, trazer aos autos dados que pudessem indicar que o valor atribuído aos imóveis está fora da realidade da região e loteamento, bem como não houve a solicitação de qualquer prova técnica nos autos ou o requerimento de juntada do laudo técnico, a fim de comprovar a ausência do contraditório, não se desincumbindo a autora do ônus que lhe cabia nos termos do art. 393, I, do CPC. 



    Os argumentos da interessada se resumiram somente na ilegalidade do lançamento e ausência de previsão em planta genérica de valores." (e-doc. 33, p. 2-5).



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, observa-se que os arts. 150, inc. III, al. "a", e 5º, "caput" e inc. XXXVI, da Constituição da República, indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. 



    7. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação dos dispositivos constitucionais ditos violados. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    8. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente não rebateu o fundamento do acórdão impugnado relacionado ao contraditório. Nesse ponto, portanto, o recurso encontra óbice no enunciado nº 283 da Súmula do STF:  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    9. Quanto à alegada dissonância do acórdão em relação à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.084, nota-se que somente pela análise do quadro fático-probatório e da legislação municipal discutida seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Suprema Corte.



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação, na qual se alegou violação de competência do Supremo Tribunal Federal e descumprimento de precedente vinculante sobre a progressividade do IPTU. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte pelo tribunal de origem na aplicação do instituto da repercussão geral (Temas 155 e 1.084). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite o uso da reclamação para corrigir eventuais equívocos na aplicação da repercussão geral apenas em situações de manifesta teratologia, o que ora não se verifica. 4. No caso concreto, o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso, por envolver o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional local, esbarrando, assim, nos óbices previstos pelas Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido."



    (Rcl nº 72.794-ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 12/12/2024).



    "AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IPTU. IMÓVEL NOVO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. COM BASE EM CRITÉRIOS LEGAIS PRÉVIOS. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. TEMA 1.084-RG. CONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO. 1. É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório (Tema 1084-RG). 2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a conformidade do procedimento adotado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal com os parâmetros do Tema 1084-RG. A avaliação dos imóveis novos, segundo o acórdão de origem, foi feita com base em critérios estabelecidos pelas Leis Distritais 5.164/13, 5.389/14 e 5.514/15 e pelo Decreto 28.445/2007, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório, por meio da notificação adequada sobre o valor do IPTU lançado, a alíquota aplicada e a base de cálculo utilizada. 3. Para divergir do entendimento do acórdão reclamado, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória e a análise de legislação local, o que não é cabível na estreita via da reclamação constitucional ou do recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento."



    (Rcl nº 72.070-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 16/12/2024).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator